Tribunal: TJDFT
Processo: 0703635-53.2022.8.07.0018
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-08-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0703635-53.2022.8.07.0018 RECORRENTE: DISTRITO FEDERAL RECORRIDO: TIMIZA PÃES ESPECIAIS LTDA - ME DESPACHO Encaminhem-se os autos à Sétima Turma Cível, tendo em vista a oposição de embargos de declaração (ID no 49331426) contra o acórdão que julgou a apelação. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A010